Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708200-51.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SPARCH TECNOLOGIA SEGURANCA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA. AGRAVANTE: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA (processo n. 0718546-29.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido da agravante de declaração da existência de grupo econômico entre a executada e outras duas empresas. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que em processos diversos restou reconhecida a existência do referido grupo econômico, donde comprovada a alegação da credora, de modo que a decisão impugnada possibilitaria a insolvência da empresa agravada e prejudicaria a satisfação do crédito. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o feito permanecerá suspenso, após o que começará a fluir o prazo prescricional. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno do reconhecimento do grupo econômico sustentado pela parte credora. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do fato de que o feito permanecerá suspenso e do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator